Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0700103-86.2026.8.07.0000 DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança preventivo (id 79915529), com pedido liminar, impetrado contra a Secretária de Educação do Distrito Federal, para aceitação do certificado de conclusão de superior e do respectivo histórico escolar como equivalente ao diploma, para a posse da impetrante no cargo de Professora Temporária – Artes. Informa que cursou Educação Artística, com habilitação em Artes Plásticas, na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, tendo concluído o curso em 25/06/22 e colado grau em 30/09/22, sem obter até a presente data o diploma, o que lhe vem lhe causando transtornos, uma vez que foi aprovada em concurso público regido pelo Edital 36/25, da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, e necessita entregar toda a documentação exigida, inclusive o diploma, até 12/01/26, sob pena de não tomar posse, sendo notória a intransigência do DF em relação a esse requisito. Argumenta que não pode suportar os ônus de questões entre a instituição de ensino e terceiro, e que o registro de diplomas pela UnB está temporariamente suspenso, conforme informações juntadas aos autos. Assevera que a exigência do diploma objetiva atestar que o candidato possui o grau de escolaridade exigido para o exercício do cargo, o que pode ser suprido pelo histórico escolar e certificado de conclusão. Pondera que devem incidir ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e que haverá prejuízo algum para a Administração Pública ao aceitar os referidos documentos em substituição ao diploma. Requer tutela de urgência, a fim de compelir a autoridade coatora a conhecer, como documentação equivalente ao diploma, o certificado de conclusão de curso e o histórico escolar, na fase de análise dos requisitos para a posse no cargo. Em decisão proferida em regime de plantão, determinou-se a redistribuição do feito ao Juízo Cível de Brasília (id 79926000), uma vez que o ato supostamente ilegal que se pretende evitar seria atribuição da Banca Examinadora do certame. A impetrante peticionou postulando a reconsideração do decisum (id 79924000). 2. Com o respeito devido ao entendimento do ilustre colega plantonista, manifestado na r. decisão sob id 79926000, penso que a competência é mesmo da Câmara Cível, considerado que o writ foi interposto contra Secretário de Estado. Os precedentes citados naquela douta decisão referem-se a conflitos de competência tendo por objeto mandado de segurança impetrado exclusivamente contra o Diretor da entidade executora do certame, prevalecendo na Corte o entendimento, com divergências pontuais, inclusive de minha parte, de que não se trata de autoridade delegada. Logo, a competência, nos conflitos citados, foi decidida em favor do Juízo Cível. Convém lembrar que conflitos de competência são decididos in statu assertionis, consoante leciona Cândido Rangel Dinamarco: “253. A determinação da competência: elementos da demanda e do processo (in statu assertionis). (...). A determinação da competência faz-se sempre a partir do modo como a demanda houver sido concretamente concebida – quer se trate de impor critérios colhidos nos elementos da demanda (partes, causa de pedir, pedido), quer relacionados com o processo (tutelas diferenciadas: mandado de segurança, processo dos juizados especiais cíveis, etc.), quer se esteja em busca do órgão competente originariamente ou para os recursos. Não importa se o demandante postulou adequadamente ou não, se indicou para figurar como réu a pessoa adequada ou não (parte legítima ou ilegítima), se poderia ou deveria ter pedido coisa diferente do que pediu etc. Questões como essas não influem na determinação da competência e, se algum erro dessa ordem houver sido cometido, a consequência jurídica será outra e não a incompetência. Esta afere-se invariavelmente pela natureza do processo concretamente instaurado e pelos elementos da demanda proposta, in statu assertionis.” (Instituições de Direito Processual Civil, I, 605 a 607, 8a ed., Malheiros, 2016). Logo, o conflito não é a sede adequada para decidir-se sobre pressupostos processuais – salvo, evidentemente, a competência em questão -, condições da ação, eventual necessidade de formação de litisconsórcio, enfim, qualquer outra questão que não seja a competência. Nessa sede, toca à Câmara, exclusivamente, declarar o Juízo competente à luz dos elementos concretos da demanda, sejam eles quais forem. No presente mandamus, indicou-se como autoridade coatora a Sra. Secretária de Educação do DF que, segundo a jurisprudência amplamente majoritária de ambas as Câmaras, tem legitimidade passiva ad causam, sobretudo, mas não só por esse motivo, considerando que se cuida de posse em cargo público da sua Pasta. Também há precedentes de ambas as Câmaras quanto à aceitação do histórico escolar e certificado de conclusão de curso como documentação equivalente ao diploma, para o fim de posse em cargo público. Atente-se aos precedentes: EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA REGISTRADO. SUBSTITUIÇÃO POR DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO E HISTÓRICO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. FORMALISMO EXCESSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) 1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso de professor da educação básica contra ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal que exigiu a apresentação de diploma registrado para conferir-lhe posse ao cargo. O impetrante apresentou declaração de conclusão de curso e histórico universitário, alegando que tais documentos são suficientes para demonstrar a qualificação necessária. (...) 3. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois é a responsável pela prática do ato impugnado, nos termos do Decreto Distrital n. 39.133/2018, art. 1o, inciso I. 4. A exigência exclusiva de diploma registrado configura formalismo excessivo e contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. A apresentação de declaração de conclusão de curso e histórico escolar comprova a qualificação do impetrante e atende à finalidade da norma editalícia. 6. A demora na expedição do diploma não pode ser imputada ao candidato, uma vez que tal emissão depende exclusivamente da instituição de ensino e do Ministério da Educação. 7. A jurisprudência confirma a possibilidade de aceitação de documentos equivalentes ao diploma, em observância ao princípio da eficiência administrativa e ao interesse público. (...). 8. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Segurança concedida. (...). (2a Câmara Cível, ac. 1.977.339, Des. Carmen Bittencourt, julgamento em 2025); EMENTA Mandado de segurança. Processo seletivo simplificado. Professor de Educação Básica – Educação Física. Edital SEE 31/22. Legitimidade passiva da Secretária de Educação. Exigência de diploma. Possibilidade de aceitação de documentação equivalente. Segurança concedida. 1. A Secretária de Educação, competente para deflagrar e organizar concurso para os cargos de sua Pasta e para dar posse aos aprovados, tem legitimidade para responder ao mandamus em que se questiona a legalidade de ato do certame, cuja correção também se insere na esfera de sua competência. 2. A jurisprudência admite o certificado de conclusão de ensino superior e o histórico escolar como documentação equivalente ao diploma, cuja falta, decorrente de mora da instituição de ensino para expedi-lo, não pode resultar em prejuízo ao impetrante. Segurança concedida. (2a Câmara Cível, ac. 2.066.402, Des. Fernando Habibe, 2025); EMENTA Direito administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Legitimidade passiva. Secretário de estado de educação do distrito federal. Rejeição. Negativa de posse. Documentação. Requisitos editalícios. Segurança concedida. (...) 1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que negou a posse do impetrante no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, sob o argumento de que o certificado apresentado não atenderia ao requisito de escolaridade exigido pelo edital. (...) 4. A autoridade que pratica o ato impugnado ou da qual emana a ordem para sua prática detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança. 5. Carece legitimidade quando a autoridade administrativa não possui prerrogativa de foro, tal como, em geral, na prática de ato pelo Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria da Educação, referente à posse de candidato aprovado em concurso público, nos termos da legislação vigente, pois, afinal, é descabida a correção do polo passivo por meio da teoria da encampação. Todavia, no caso, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal foi quem negou a posse, além de ser a responsável pela realização do certame e deter a competência delegada pelo Governador do Distrito Federal, o que confirma sua legitimidade passiva. 6. A exigência editalícia de apresentação de diploma registrado não pode ser obstáculo à posse do candidato quando há outros documentos idôneos que comprovam a conclusão do curso superior, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. O certificado apresentado pelo impetrante atesta a conclusão de curso equivalente à licenciatura plena em pedagogia e está em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, sendo, portanto, apto a comprovar o requisito de escolaridade exigido pelo edital, pois habilita o candidato para a docência na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação profissional em ensino médio. (...). 8. Segurança concedida. (...). (1a Câmara Cível, ac. 1.995.737, Des. Fábio Eduardo Marques, 2025); EMENTA CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. CERTIFICADO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...). 1. Mandado de Segurança impetrado para examinar a prática de suposto ato ilícito pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, que teria recusado a posse da impetrante, em virtude da ausência de comprovação dos requisitos exigidos no edital normativo do certame, para a respectiva habilitação ao cargo de Professor da Educação Básica. (...) 4. De acordo com o art. 6o, § 3, da Lei n.o 12.016/2009, a autoridade competente para figurar como impetrada em mandado de segurança é aquela que pratica o ato impugnado ou que tem atribuição para rever o ato administrativo. 5. O art. 1o, inc. I, do Decreto Distrital n. o 39.133/2018 (dispõe sobre a competência para a prática dos atos de gestão de pessoal e dá outras providências), estabelece que compete às autoridades máximas dos órgãos da Administração Direta Administração direta e das autarquias e fundações do Distrito Federal, quanto aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica, dar posse e exercício. 6. Afigura desarrazoada a exigência de apresentação de diploma, quando o certificado de conclusão do curso constitui documento hábil à comprovação da escolaridade necessária para o exercício do cargo público. 7. Não é razoável que a demora da instituição de ensino no cumprimento de entraves burocráticos obste a manutenção da candidata no concurso, ao qual demonstra possuir a habilitação exigida para o cargo. (...) 8. Segurança concedida. (...). (1a Câmara Cível, ac. 1.986.076, Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2025). Dessarte, a documentação juntada pela impetrante - certificado de conclusão de ensino superior e histórico escolar (ids 79915535 e 79915534) -suprem, em princípio, a exigência do diploma, pois revelam que ela cumpriu a carga honorária de 2.808 horas, relativa ao curso de Educação Artística – Licenciatura Plena, com habilitação em Artes Plásticas, com colação de grau em 30/09/22 (id 79915535). Por outro lado, ela requereu a expedição do diploma em 23/01/23, ainda não expedido por entraves da própria instituição de ensino, bem como da UnB, ou seja, fato estranho ao seu domínio, que perdura por quase três anos, não se podendo atribuir à impetrante as consequências da mora (ids 79915537, 79915538 e 79915539). Dessarte, em primeira análise, reputo comprovada a conclusão do curso superior. O periculum in mora resultará do impedimento do exercício no cargo, com privação da remuneração respectiva. Assinalo, por fim, que em caso análogo a Câmara já reconheceu a possibilidade do mandamus preventivo, até em virtude dos inúmeros precedentes em que o DF se mostrou intransigente na exigência da apresentação do diploma: EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. SUFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de Segurança Preventivo impetrado por candidato aprovado em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor da rede pública do Distrito Federal, objetivando assegurar o direito à posse mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, diante da comprovada impossibilidade de expedição do diploma por razões alheias à sua vontade. (...) 3. O direito líquido e certo foi comprovado por documentos que demonstram a conclusão do curso superior e a colação de grau. 4. A exigência de diploma como condição exclusiva para posse revela formalismo excessivo, quando há outros documentos idôneos que comprovam a habilitação técnica do candidato. 5. O impetrante já exercia o cargo mediante os mesmos documentos, o que corrobora a razoabilidade da flexibilização, em consonância com jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. 6. A demora na emissão do diploma decorreu de trâmites burocráticos da instituição de ensino, sem culpa do impetrante. 7. Aplicação analógica do art. 3o, § 1o, da Lei no 13.726/2018, que veda exigências desnecessárias de comprovação de fatos já atestados por documentos válidos. (...) 8. Segurança concedida para consolidar a liminar deferida, assegurando a habilitação do impetrante com base em certificado de conclusão de curso e histórico escolar, desde que atendidos os demais requisitos para o cargo. (2a Câmara Cível, ac. 2.037.917, Des. Renato Scussel, 2025). 3. Declaro a competência da Câmara. Defiro a liminar para que sejam conhecidos e aceitos como equivalente ao diploma o certificado de conclusão do curso e o histórico escolar, para o fim de posse no cargo de disputado. Notifique-se, com urgência, a Senhora Secretária de Educação do DF, para cumprimento desta decisão e informações (art. 7°, I, da Lei 12.016/2009). Dê-se ciência ao DF. Intimem-se. Brasília, 09/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator